Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. OFERTA. NÃO PAGAMENTO. MULTA. APLICAÇÃO.

1. O não pronunciamento judicial acerca de pedido formulado desvela verdadeira omissão, qualificando o édito judicial em citra petita e, portanto, nulo.

2. É possível a aplicação da teoria da causa madura no âmbito do agravo de instrumento, porquanto devem ser prestigiados os princípios norteadores do ordenamento processual civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC). Precedentes do STJ.

3. No cumprimento provisório de sentença é possível o deferimento do levantamento de depósito em dinheiro, desde que prestada caução suficiente e idônea.

4. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

5. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado.

6. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

7. Recurso parcialmente provido.